Tribunal: TJES
Processo: 5036993-13.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036993-13.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEDITO DOS ANJOS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5036993-13.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BENEDITO DOS ANJOS

RECORRIDO(A): BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BENEDITO DOS ANJOS em face da sentença de ID 15551085 que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, por reconhecer a incompetência dos juizados especiais cíveis, ante a alegada necessidade de prova pericial técnica.

A parte Recorrente, ora autora, interpôs recurso inominado (ID 15551086), alegando, em síntese, a reforma da sentença e o julgamento da lide pela procedência dos pedidos autorais.

É o breve relato do necessário.

Ab initio,
após detida análise dos autos, entendo que a sentença de origem (ID 15551085) merece ser anulada, isso porque, embora o juízo de primeiro grau tenha extinguido o feito por complexidade, sob o fundamento de que, havendo negativa de contratação pelo autor e apresentação de um termo de adesão eletrônico pelo banco réu, a demanda exigiria prova pericial para aferir a autenticidade da assinatura digital, procedimento incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis,
tal entendimento não deve prosperar.
Explico.

A controvérsia cinge-se à validade de descontos mensais de R$19,85 sob a rubrica "Clube de Benefícios", que o autor, pessoa idosa e aposentada, alega não ter contratado.

Em casos como este, a simples juntada de telas sistêmicas ou do próprio termo de adesão eletrônico, documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, não transfere ao consumidor o ônus de provar a falsidade, nem torna a causa complexa.

Nesse caso, caberia ao banco recorrido, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, e diante da responsabilidade objetiva prevista no CDC (Súmula 479/STJ), comprovar de forma robusta a regularidade da contratação, apresentando, por exemplo, registros de auditoria da transação, como endereços de IP, logs de acesso ou geolocalização, o que não fez.

Assim, é evidente que a lide prescinde de perícia, podendo ser resolvida pela análise documental e pela correta distribuição do ônus probatório.

Desse modo,
ACOLHO a preliminar arguida no recurso para ANULAR a sentença (ID 15551085).

Estando a causa madura para julgamento, passo à análise do mérito, nos termos do artigo 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

No mérito,
a controvérsia central reside em aferir a validade do contrato de serviço
"Clube de Benefícios"
, celebrado entre as partes, diante da
alegação de vício de consentimento por parte do consumidor, ora Recorrente, que alega veementemente a negativa de tal contratação.

Primeiro, convém salientar que a relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços (art. 6º, III) e a proteção contra práticas abusivas.

A instituição financeira Recorrida defende a regularidade da contratação, amparando-se em “Termo de Adesão” (ID 15550575) datado de 28/12/2023,
mesma data da abertura da conta.
Todavia, a mera existência de um único instrumento padronizado, ainda que aparentemente assinado pela parte aderente, não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, boa-fé e lealdade.

Ademais, conforme já fundamentado na preliminar, o banco réu não se desincumbiu do ônus de provar a efetiva e válida manifestação de vontade do consumidor na adesão ao serviço.

Causa estranheza, ainda, a coincidência de datas entre a abertura da conta e a suposta adesão, somada à condição de hipervulnerabilidade do autor (idoso e aposentado), os quais reforçam a tese autoral de que não houve contratação consciente, por outro lado, houve a provável prática de venda casada, vedada pelo ordenamento (art. 39, I, CDC).

A contratação, portanto, é nula por violar princípios basilares do direito do consumidor, devendo o pedido de cancelamento da cobrança ser julgado procedente.

Quanto ao
dano material
, o autor comprovou nos extratos (ID 15550569) a ocorrência de nove débitos mensais de R$19,85, totalizando R$178,65. Tais valores devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto não demonstrado engano justificável pela instituição financeira, perfazendo o montante de
R$357,30.

No que tange aos
danos morais
, estes restaram configurados. Os descontos indevidos, ainda que de valor singelo (R$19,85), ocorreram de forma reiterada por nove meses e atingiram diretamente a verba de natureza alimentar do autor, que recebe benefício do INSS em referida conta.

Assim, a conduta abusiva do banco, ao privar o consumidor idoso de parte de seus proventos por um serviço não solicitado, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atrai a responsabilidade objetiva da Súmula 479 do STJ.

Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da medida, fixo a indenização por danos morais em R
$3.000,00 (três mil reais),
valor inferior ao pleiteado e condizente com o praticado por esta Turma em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
anulando a r. sentença, a fim de, com fulcro na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I do CPC),
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, para:

i) DECLARAR
nulo o contrato discutido nos autos e, consequentemente,
DETERMINAR
que o banco recorrido cancele em definitivo os descontos referentes ao serviço “Clube de Benefícios” na conta do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

ii) CONDENAR
o banco Recorrido à devolução dos valores descontados em folha, relativamente ao contrato que aqui se discute, no importe de
R$ R$ 357,30 (trezentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos)
com juros a partir da citação e correção de cada desembolso, tudo até o pagamento; sendo a atualização monetária e os juros de mora corrigidos pela Taxa Selic, nos termos do art. 405 do Código Civil e do REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024.

iii) CONDENAR
o banco Recorrido ao pagamento do montante de
R$3.000,00 (três mil reais),
à título de danos morais,

com juros e correção a partir do arbitramento, com utilização da Taxa Selic, sendo vedada cumulação com qualquer outro índice.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)